Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso em Sentido Estrito No Processo : 0709470-05.2024.8.07.0001 Recorrente : ELIZABETH LIMA RESENDE Recorrida : RENATA LIMA RESENDE Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID 67900294, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa da querelada RENATA LIMA RESENDE, e determino a remessa dos autos ao referido órgão para que ofereça as contrarrazões recursais no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator